Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-23.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fornecimento de Energia Elétrica – Interrupção no fornecimento – Débitos existentes, porém pertencentes ao locatário anterior - Danos morais caracterizados – Sentença de procedência – Apelo da ré, pela improcedência da ação – Indenização a título de danos morais, imposta em 1o grau (R$ 1.000,00), que merece ser mantida – Valor que reflete o grau do dano

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fornecimento de Energia Elétrica – Interrupção no fornecimento – Débitos existentes, porém pertencentes ao locatário anterior - Danos morais caracterizados – Sentença de procedência – Apelo da ré, pela improcedência da ação – Indenização a título de danos morais, imposta em 1o grau (R$ 1.000,00), que merece ser mantida – Valor que reflete o grau do dano provocado – Sentença mantida – Prequestionamento ficto – Inteligência do art. 1.025, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.